Tribunal: CARF
Processo: 10380.007797/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007797/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.633 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCELO HOLANDA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. OBSERVÂNCIA DO § 1o DO ART.
264, DO RIR/99.
A Fiscalização procedeu conforme determina a Lei. O ônus da prova é do
contribuinte, que deixou de comprovar seus argumentos.
Documentos extraviados em enchente. Dever do contribuinte de guarda.
Observância do § 1o do art. 264, do RIR/99, vigente na época da suposta
enchente.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES E IRPF. DEVER DE O CONTRIBUINTE
COMPROVAR A VERACIDAD DAS RECEITAS E DESPESAS
O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização.
O contribuinte não conseguiu comprovar que os rendimentos foram percebidos
pela empresa da qual é proprietário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007797/2010-82
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 299 A 308), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 277 a 289), consubstanciada no Acórdão n.o 04-35.606, da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Para dedução de Livro Caixa, o interessado deve comprovar a veracidade das receitas
e das despesas nele escrituradas, mediante documentação hábil e idônea.
LANÇAMENTO A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
PEDIDO DE PERÍCIA Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/CGE (e-fls. 277 a 289) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pelo
Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos
Exercícios 2006 e 2007, anos-calendário 2005 e 2006 (fls. 03/18),
lavrado em 04/06/2010, por meio do qual foi apurado o crédito tributário
conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 05/09), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
001 – DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA

002 – DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(CARNÊ-LEÃO)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

003 – MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

Integram o Auto de Infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos
nele mencionados.
Constam as seguintes informações do Termo de Verificação Fiscal (fls.
19/22):
 O contribuinte foi selecionado para fiscalização na Operação 40111 - Livro Caixa, nos
anos calendários de 2005 e 2006, conforme Mandado de Procedimento Fiscal n°
0310100/2009/01333-0, de 28/10/2009.
 Com o Termo de Início de Fiscalização, lavrado em 29/10/2009, o contribuinte foi
intimado a apresentar a documentação comprobatória de todos os valores de
rendimentos tributáveis recebidos, mensalmente, de pessoas físicas e jurídicas nos
anos calendários de 2005 e 2006, bem como o Livro Caixa acompanhado dos
documentos dos registros nele efetuados, referentes às receitas e despesas.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

 Em 11/11/2009, o fiscalizado solicitou prorrogação de 15 dias do prazo concedido na
intimação inicial e em 26/11/2009 apresentou novo requerimento de prorrogação de
igual período, tendo como justificativa o extravio dos documentos solicitados em
razão de enchentes e inundações ocorridas.
 Intimado a apresentar os documentos que respaldaram a dedução do livro caixa, o
contribuinte alegou que tinham sido extraviados em virtude de enchentes ocorridas no
município de Morada Nova, onde reside. Orientado a solicitar de seus fornecedores
cópias das notas fiscais, o mesmo nos forneceu apenas algumas notas fiscais da
empresa Dental Fortaleza cujos valores estão discriminados em planilha anexa a este
termo.
 Da análise dos livros caixa apresentados pelo contribuinte verifica-se que o mesmo
escriturou tanto as receitas como as despesas em valores bem inferiores aos declarados
em suas declarações originais.
 No que tange às despesas, o contribuinte escriturou os livros-caixa dos exercícios sob
fiscalização de acordo com as notas fiscais apresentadas por ele a esta fiscalização. Já
em relação às receitas recebidas, o mesmo adaptou seu movimento diário escriturados
nos livros caixa acordando com os valores creditados em sua conta bancária do Banco
do Brasil, c/c n° 6.090-9, agência 0863-X, conforme ele mesmo demonstra em
planilha que anexou junto aos seus extratos bancários mensais, valores estes bem
aquém do que já havia declarado.
 Vale ressaltar que, analisando os documentos apresentados pelo contribuinte a esta
fiscalização, verificamos que no dia 09/12/2009, já sob procedimento fiscal, o mesmo
apresentou declaração retificadora de ajuste anual pessoa física para os anos
calendários de 2005 e 2006, exercícios de 2006 e 2007 onde diminuiu o valor dos
rendimentos recebidos de pessoas físicas anteriormente declarados, bem como os
valores pleiteados a título de livro caixa.
 Por outro lado, cumpre registrar o recebimento, via internet, em 20/11/2009 das DIPJ -
Declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da empresa HOLANDA CUNHA
CLINICA
ODONTOLÓGICA
LTDA,
CNPJ:
05.728.181/0001-90,
de
sua
titularidade, dos anos calendários de 2005 e 2006, períodos em que o contribuinte
encontrava-se sob fiscalização, conforme descrito abaixo:
1. O contribuinte entregou a DIPJ original do ano calendário 2005 onde constam
todos os campos relativos a receitas ZERADOS. Posteriormente, já sob
fiscalização, em 20/11/2009, entregou a DIPJ retificadora oferecendo à
tributação as receitas recebidas no referido ano calendário.
2. A empresa encontrava-se omissa para o ano calendário de 2006, mas em
29/11/2009, após o início desta fiscalização, o contribuinte entregou a DIPJ
informando as receitas recebidas no referido ano.
 Do procedimento adotado pelo contribuinte verifica-se claramente o intuito de
transferir para a sua pessoa jurídica parte dos rendimentos declarados como pessoa
física, deixando apenas aqueles que julgou compatível com sua movimentação na sua
conta bancária do Banco do Brasil. Entretanto, o contribuinte não comprovou com
documentação hábil e idônea que os recebimentos da receita foram efetivamente da
pessoa jurídica, não apresentou os extratos bancários da sua empresa para comprovar
que recebeu tais receitas na pessoa jurídica. Não se trata pois, no presente caso, de
erro de fato passível de ser acatado, quando trazido à fiscalização após iniciado o
procedimento de ofício.
 Portanto, diante do acima exposto, não foram consideradas as alterações realizadas
pelo contribuinte em suas declarações retificadoras, uma vez que não poderiam surtir
os efeitos legais por terem sido entregues no período que o mesmo encontrava-se sob
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

fiscalização, conforme preceitua o artigo 832 do RIR/99 -Regulamento do Imposto de
Renda, não sendo admissível a retificação de declaração, por iniciativa do próprio
contribuinte, depois de notificado o lançamento ou do início do processo de
lançamento de ofício.
 Em decorrência da falta do recolhimento mensal a título de carnê-leão foi lançada a
multa isolada calculada em 50% do imposto devido mensalmente.
A ciência do lançamento foi efetuada em 09/06/2010 (fl. 252), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o Auto de Infração, o sujeito passivo, por seu
procurador, protocolou impugnação em 07/07/2010 (fls. 253/263), na
qual alega, em síntese:
 Que, somente com o recebimento do início do procedimento de fiscalização realizada
pela Receita, teve conhecimento dos erros nas declarações de 2005 e 2006.
 Que, por orientação de profissional contábil, foram apresentadas declarações
retificadoras, com intuito de corrigir o erro grosseiro verificado nos anos 2005 e 2006.
Com as retificações, foram recolhidos os impostos devidos, ou requerido parcelamento,
conforme preconiza a lei.
 Que foi informado à Receita Federal o problema ocorrido no ano de 2009, quando as
chuvas de inverno alagaram boa parte da cidade de Morada Nova, causando danos e
estragos, os quais são do conhecimento público.
 Que, na cidade de Morada Nova, foi declarado Estado de Emergência (referido
documento foi juntado aos autos da fiscalização), e que a clínica onde trabalha foi
bastante afetada com as inundações.
 Que, com a enchente, foram extraviados quase todos os arquivos da clínica, incluindo
prontuários de clientes, documentos fiscais e outros documentos de natureza fiscal e
contábil.
 Que, diante das solicitações das fiscais, foram feitas buscas junto às empresas
fornecedoras, a fim de justificar os gastos informados nas declarações, bem como
junto aos clientes, para apresentar as receitas, sendo que, pelo tempo transcorrido e
pela destruição dos muitos documentos pelas enchentes, impossível restabelecer toda
a vida fiscal ou contábil na sua totalidade e essência.
 Que a falta de algum documento apresentado não seria problema para Receita Federal,
uma vez que, se levassem em consideração as informações prestadas e comprovadas
documentalmente poderiam circularizar as informações constantes das demonstrações
contábeis (as primeiras e as retificadoras), analisando as rubricas necessárias de
entrada e saída de recursos, encaminhando correspondência a todos os credores e
fornecedores informados, solicitando informações sobre fornecimento e pendências
que eles têm com o impugnante, bem como dos clientes do ano de 2005 e 2006, que
são a única fonte de recursos do impugnante.
 Que seria nulo o auto de infração, em face da manifesta impropriedade, especialmente
por inexistência de justa causa para a sua lavratura contra o impugnante, por
inocorrência de qualquer irregularidade, uma vez que não houve referido crédito
tributário nos anos 2005 e 2006, conforme demonstrado através das declarações
retificadoras, bem como das demais provas levadas à presença das fiscais.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

 Que o auto seria impróprio como lançamento, haja vista o apostilamento realizado
pelas fiscais, resultando em excesso de exação, uma vez que aceitaram apenas o que
foi do interesse do órgão arrecadador, não levando em conta documentos apresentados
e retificadoras de declaração. As fiscais aceitaram o total recebido de pessoas físicas
constantes das declarações originais de 2005 e 2006 como verdade, mas não aceitaram
como verdade as despesas ali também declaradas.
 Que toda ação fiscal há de ser instaurada em consonância com os princípios da
moralidade , legalidade e eficiência e que lançamento estaria comprometido pela
dúvida ou pela ilegalidade.
Ao final, requer seja acolhida a preliminar suscitada, tornando nulo ou insubsistente o
auto de infração. Caso não seja acolhida a preliminar, requer sejam realizadas
diligências, tais como circularização e cruzamento de dados, a fim de verificar as
informações constantes das demonstrações contábeis do impugnante, bem como outras
necessárias à plena elucidação das questões ora suscitadas, inclusive a realização de
perícias que porventura julgar necessárias.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 3a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-35.606 (e-fls. 277 a 289),
em 28 de maio de 2014, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo
Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/CGE, entendeu, resumidamente que:
 A apresentação das declarações retificadoras referentes aos exercícios de
2006 e 2007 não foi espontânea, eis que realizadas após o início da
fiscalização.
 Cabia ao contribuinte comprovar as despesas por meio de documentação
idônea para que pudesse deduzi-las, tal como estabelece a lei.
 A Fiscalização realizou as diligências necessárias para apuração das
infrações, tendo orientado o contribuinte a solicitar a seus fornecedores as
cópias das notas fiscais relativas às despesas declaradas.
 As receitas declaradas nas Declarações de Ajuste anual originais,
referentes aos exercícios de 2006 e 2007 eram bem superiores àquelas
declaradas nos livros-caixa apresentados à Fiscalização e declaradas nas
retificadoras de ajuste anual de pessoa física.
 Somente após o início da fiscalização que as DIPJS de 2006 e 2007 da
empresa Holanda Cunha Clínica Odontológica Ltda foram entregues,
ocasião que as receitas foram oferecidas à tributação. No entanto, deixou
de comprovar o contribuinte que tais valores foram de fato auferidos pela
pessoa jurídica, motivo pelo qual o lançamento deve ser mantido.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

 Quanto a validade do lançamento, sem qualquer mácula, eis que
constituído o crédito tributário em estrita observância ao devido processo
legal, assegurando-se a ampla defesa ao contribuinte.
 Os julgados e doutrinas citados pelo contribuinte não vinculam a
Administração.
 Indeferido o pedido de diligência ou perícia, eis que não observados os
requisitos previstos no art. 7o, IV, da Portaria RFB no 10.875/2007, estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à solução
da lide.
Pelas razões explicitadas a DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente e manteve o crédito tributário apurado.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 02 de outubro de 2014 (e-fls. 299 a 308), o
Recorrente apresenta os mesmos argumentos trazidos na impugnação, assim resumidos:
 Preliminar de nulidade do auto de infração em razão da inocorrência de
qualquer irregularidade, tendo o Recorrente entregue os documentos
solicitados, com exceção daqueles extraviados em razão de enchente
ocorrida no Município. Salienta que a Fiscalização utilizou “dois pesos e
duas medidas”.
 No mérito, afirma ter ocorrido um erro contábil grosseiro, devidamente
retificado, mas que não foi aceito pela Fiscalização, o que configura ofensa
ao princípio da legalidade.
 Reitera o requerimento de perícia, tendo indicado como assistente
contador, o Sr. Francisco Weyne Torres Pinheiro.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo. A intimação ocorreu em 04/09/2014, conforme AR juntado aos
autos (e-fls. 298) e, tendo o Recorrente efetuado protocolo recursal em 02/10/2014 (e-fls. 299 a
308), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Passemos às razões de decidir.
Da Preliminar
De acordo com os autos, em especial do Termo de Verificação Fiscal, constata-se
que a Fiscalização procedeu conforme determina a Lei. Isso porque, iniciado o procedimento
fiscal em 28/10/2009, intimou por diversas vezes o contribuinte, ora Recorrente a apresentar os
documentos comprobatórios relativos às receitas e despesas.
Alguns documentos foram apresentados e outros não, sob o argumento de que
haviam sido extraviados em razão de enchente ocorrida no Município.
Pois bem, com base nos documentos apresentados, a Fiscalização procedeu ao
lançamento, tendo desconsiderado as DIPJs retificadoras, apresentadas pela empresa Holanda
Cunha Clínica Odontológica Ltda, da qual o Recorrente, é o proprietário, por terem sido
realizadas após o início da Fiscalização, sem qualquer prova de que as receitas lá lançadas, de
fato haviam sido auferidas pela pessoa jurídica. Ainda, foi feito um levantamento entre os
valores declarados pelo contribuinte, Recorrente, e o próprio Livro Caixa apresentado, motivo
pelo qual confirmada a existência de inconsistências nas informações prestadas pelo próprio
contribuinte, ora Recorrente.
Ora, a Fiscalização somente procedeu conforme determina a lei, ou seja,
considerando apenas os documentos hábeis e idôneos.
Pelo contrário, o Recorrente não conseguiu comprovar seus argumentos e
confirmou que se tratou de erro contábil grosseiro.
Portanto, correta a decisão da DRJ no sentido de que o lançamento foi feito
corretamente, devendo ser mantido o lançamento.
Do Mérito
Na verdade, da leitura das razões recursais o que se verifica é que são argumentos
genéricos e que se confundem com a preliminar de nulidade do auto de infração.
Conforme já esclarecido, a Fiscalização procedeu corretamente e dentro da
legalidade ao efetuar o lançamento.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

Conforme se verifica, o ônus da prova era do contribuinte, inclusive quanto aos
documentos supostamente extraviados em razão da enchente, que frise-se, o Recorrente apenas
apresentou matéria publicada em um blog (limoeirodonorte.blogspot.com – e-fls. 310 a 311) a
respeito das enchentes quando da interposição do Recurso Voluntário, e que não comprova o
extravio dos documentos, eis que sequer é possível se confirmar que o local onde armazenados
os supostos documentos foi efetivamente afetado pela enchente. Se de fato os documentos se
perderam na enchente, deveria o Recorrente ter tomado as providências legais a respeito, tal
como determina o § 1o, do art. 264, do Regulamento do Imposto de Renda, vigente na época da
suposta enchente. Confira-se o texto, abaixo transcrito.
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10 ).”
Portanto, o simples argumento de que os documentos foram extraviados em razão
da enchente, acompanhada apenas de um matéria publicada em um “blog”, em nada confirma as
alegações do Recorrente.
Ademais, o próprio contribuinte acabou por confirmar a ocorrência de erro
contábil grosseiro, no entanto, sem qualquer comprovação efetiva deste argumento.
Ora, o art. 6o. Da Lei no. 8.134/90 é expresso no sentido de que o contribuinte que
perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. Vejamos a transcrição do referido dispositivo legal:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991).
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de
janeiro de 1991. (grifamos)
(...)”
Da leitura do dispositivo acima transcrito o que podemos concluir é que
necessário para a dedução do livro caixa que a receita seja decorrente da atividade de trabalho
não assalariado, ou seja, o contribuinte que perceba rendimentos do trabalho não assalariado
somente poderá deduzir as despesas necessárias para a percepção de tal receita.
Por isso, para que a dedução de despesas do livro caixa seja possível, necessário
que o contribuinte comprove que a origem da receita é originária do trabalho não assalariado, o
que não foi feito devidamente pelo Recorrente, assim como é dever do contribuinte comprovar a
veracidade das receitas e das despesas mediante documentação idônea, conforme expressamente
preconiza o § 2o, do art. o art. 6o, da Lei no. 8.134/90, acima transcrito.
Conforme se verifica, o Recorrente deixou de apresentar os documentos hábeis e
idôneos, tendo a Fiscalização confirmado uma disparidade entre as informações contidas no
Livro Caixa e aquelas apresentadas pelo próprio contribuinte, antes das retificações das
declarações relativas aos exercícios de 2006 e 2007, realizadas, frise-se, após o início da
Fiscalização.
Ainda que tenha esclarecido que os valores teriam sido percebidos pela empresa
Holanda Cunha Clínica Odontológica Ltda, da qual o Recorrente, é o proprietário, também,
deixou o Recorrente de comprovar que tais valores de fato foram percebidos pela pessoa jurídica.
A apresentação das retificações das DIPJS da referida empresa desacompanhadas de outros
documentos hábeis e idôneos em nada confirmam as afirmações do recorrente.
Não é demais esclarecer que da leitura do dispositivo acima transcrito, em
especial o parágrafo 2o. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização.
Ora, o Recorrente não comprovou em nenhum momento a veracidade das receitas
e despesas, tampouco que as receitas haviam sido percebidas pela pessoa jurídica, empresa
Holanda Cunha Clínica Odontológica Ltda, da qual é proprietário.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007797/2010-82

Por fim, mantido o indeferimento da realização da perícia contábil solicitada pelo
Recorrente, eis que de precluso o direito do Recorrente, que deveria ter feito em momento
oportuno, conforme expressa disposição contida no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Portanto, confirmada a decisão proferida pela DRJ e mantido o lançamento.
Sem razão o Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital